Tribunal: STF
Processo: RE 1467037
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA OFICIALAS DO REGISTRO DE IMÓVEIS E O ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS TITULARES DO CARTÓRIO PARA RESPONDER PELO PEDIDO INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE DO TEMA N. 777/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O STF fixou tese jurídica vinculante no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (RE 842.846/SC - Tema 777).” (doc eletrônico 52, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. art. 37, §6º e 236, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    “Na questão posta em juízo, vinculada à decretação pelo juízo originário acerca da ilegitimidade passiva das Oficialas de Registro de Imóveis de Balneário Piçarras para responder pelo pedido indenizatório, destaca-se que a matéria já foi devidamente esclarecida por este Relator quando do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no presente recurso. Desta forma, com o intuito de evitar desnecessária tautologia, adotam-se como razões do presente voto os fundamentos consignados na referida decisão, no seguintes termos:



    A demanda originária versa, em suma, sobre ação de retificação de registro público c/c indenizatória em face da omissão do Registro de Imóveis da Comarca de Piçarras/SC em comunicar aos demais cartórios a venda de um imóvel rural objeto da matrícula n. 33.663, e toda a cadeia dominial, adquirido da empresa Refinadora Catarinense S/A, que ainda constava como proprietária. A demanda foi inicialmente ajuizada contra o agravante, o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Piçarras e Moema Nobrega Stringari, e o presente agravo foi interposto contra a decisão que julgou extinto o processo em relação às requeridas Moema Nobrega Stringari e Alsenira dos Santos Zilio, no tocante ao pleito indenizatório. 



    A regra do sistema processual é de que as decisões assim que prolatadas devem surtir seus devidos efeitos. Nesse sentido, por se tratar de exceção, a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal requer argumentação – e sua respectiva prova – que demonstre situação excepcional que seja suficiente para obstar a eficácia do provimento (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). 



    No caso em análise, em relação à probabilidade do direito invocado, tem-se, pela parte agravante, a invocação da ocorrência do litisconsórcio facultativo, e, por isso, seria inaplicável o Tema n. 777 do Supremo Tribunal Federal, decidido com Repercussão Geral (RE n. 842.846/SC), que estabelece: ’O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.’, devendo as Oficialas de Registro de Imóveis de Balneário Piçarras figurar no polo passivo da demanda, por conta de sua responsabilidade objetiva.



      Não obstante, eventual responsabilização por ato de tabelião ou registrador será assumido objetivamente pelo ente estatal, que depois, em existindo dolo ou culpa, ajuizará ação de regresso contra o oficial responsável.



    Portanto, observa-se que, de fato, as Oficialas do Cartório de Registro de Imóveis não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial em que a parte pleiteia a condenação dos demandados ao pagamento de indenizações.



     Necessário se faz destacar, por fim, ao ente público que vier a despender recursos para eventual indenização o direito de regresso contra quem, por dolo ou culpa, deu causa ao ato danoso, nos termos do que prevê o art. 37, § 6º da Constituição Federal. 



    Destaca-se que a discussão acerca da culpa do serventuário titular de Cartório Extrajudicial, dos tabeliães e dos registradores deverá ocorrer em ação própria, entre o Estado e o agente, portanto, em causa diversa da presente lide.” (doc eletrônico 52, . 6 - 8)



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal firmado nos temas 777 e 940 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1335946 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30/8/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Segundo consta na ementa do acórdão recorrido, cuida-se nos autos de “fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este”. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.’ Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 3. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu. 4. Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário, mas sim fraude de terceiro. 5. Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. 7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1373522 AgR/SP, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/5/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ATOS E OMISSÕES. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 777. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO. DANO CAUSADO A TERCEIRO. CULPA CONSIGNADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1157740 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-28/6/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator